Tribunal: TJES
Processo: 5000113-84.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-84.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: FIRMINO LORENZON e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000113-84.2025.8.08.0003

RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e FIRMINO LORENZON

RECORRIDOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e FIRMINO LORENZON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Têm-se recursos contra sentença de id 15897815, sendo ambos cabíveis e tempestivos. O Recurso da parte requerida está acompanhado da comprovação de preparo. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Considero prejudicado o pedido de recebimento no efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Adoto o relatório contido na sentença combatida: “
Trata-se de ação declaratória de nulidade de refaturamento c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por FIRMINO LORENZON em face de EDP – ENERGIAS DO BRASIL S/A, na qual pleiteia a suspensão da cobrança de suposto débito, a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do refaturamento dele decorrente, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. Alegou que mantém contrato de fornecimento de energia elétrica, identificado pela instalação nº 247997, com a Ré há mais de 20 (vinte) anos, período no qual o serviço transcorreu sem qualquer intercorrência ou registro de irregularidades. Sustentou que, no dia 21/05/2024, prepostos da Ré compareceram à sua residência para realizar inspeção no medidor de energia elétrica, procedimento que, segundo o Autor, foi realizado sem sua presença. Na ocasião, foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9461718, no qual a Ré alegou ter identificado supostas irregularidades no equipamento de medição, procedendo em seguida à retirada do medidor sem comunicação prévia. O Autor aduziu que, aproveitando-se de sua condição de pessoa idosa e iletrada, os prepostos da Ré obtiveram sua assinatura em um documento, sob a falsa alegação de que seria apenas um comprovante da retirada do "relógio" para reparo e da instalação de um novo equipamento. Com base nessa inspeção unilateral, a Ré procedeu ao refaturamento do consumo de energia elétrica dos últimos 3 (três) anos, resultando na cobrança de R$ 4.599,41 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos). O Autor ressaltou que, durante todo o período refaturado, os funcionários da própria Ré realizavam mensalmente as leituras do medidor, sem jamais apontar qualquer irregularidade. Afirmou que o caso ganhou notória repercussão na pequena comunidade de São Bento de Urânia, onde reside, expondo-o a situações vexatórias e constrangedoras e ocasionando graves danos à sua reputação. Por ser lavrador aposentado e morador da zona rural, o Autor alegou depender fundamentalmente do fornecimento de energia elétrica para sua subsistência e não possuir condições financeiras para arcar com o valor cobrado. Diante disso, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata suspensão da cobrança do refaturamento, a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Postulou, ainda, a declaração de nulidade do TOI nº 9461718 e a inexigibilidade do débito de R$ 4.599,41, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base nos fundamentos apresentados, resolvo o mérito nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, para JULGAR PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na petição inicial para: 1 - DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9461718 e, consequentemente, DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.599,41 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos) referente ao refaturamento retroativo da instalação nº 247997. Torno definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 63076886). 2 – julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais. 3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Ré
”.

Irresignados, o requerente apresentou recurso no id 15897818 e a requerida interpôs recurso no id 15897822. Contrarrazões do requerente no id 15897827 e da requerida no id 15903562.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após compulsar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, observo que em sede recursal a Recorrente EDP afirma que a ausência do consumidor não seria suficiente para atrair a nulidade do TOI, pois a resolução n. 1.000/

2021 autoriza o procedimento na ausência do consumidor. Razão não lhe assiste.

O art. 591 exige que seja acompanhada a vistoria por outra pessoa responsável na unidade consumidora. Não é permitida a realização de vistoria sem a presença do titular ou outro adulto responsável. Admite-se tão somente que,
em caso de recusa do consumidor
, a distribuidora produza provas que comprovem a recusa, inclusive testemunhal. Ora, para que haja recusa é necessário que o consumidor ou outra pessoa responsável esteja presente e acompanhando a vistoria.

No TOI apresentado (id 15897788), consta informação de que a vistoria não foi acompanhada e não houve recusa do consumidor em assinar/receber o documento. Assim, a vistoria foi feita em desconformidade com o art. 591 da Res. 1.000/2021 e, portanto, é nulo o TOI e os efeitos dele decorrente.

Quanto ao recurso do requerente, registro que a parte repete postulações que já foram acolhidas na sentença. O único ponto que realmente ataca a decisão do Juízo pregresso é quanto à pretensão de reconhecimento da ocorrência de danos morais.

Alega o requerente que “
A conduta da Ré, ao acusar o Autor, Firmino Lorenzon, de suposta irregularidade no medidor de energia, gerou conseqüências que ultrapassaram o âmbito privado, atingindo diretamente sua honra e dignidade. A situação ganhou notória repercussão na pequena comunidade de São Bento de Urânia, onde o Autor reside, expondo-o a situações vexatórias e constrangedoras
”.

Em que pese a relação em apreço seja de consumo, o débito aqui discutido não levou à negativação indevida do CPF do requerente e nem houve suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica. A alegação de que a situação ganhou notória repercussão não é crível, dado que as correspondências desse tipo de cobrança são enviadas diretamente ao consumidor. Assim, está correto o entendimento do Juízo sentenciante, não há qualquer evidência de que a situação narrada tenha extrapolado a esfera econômica, não configurando a ocorrência de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
interpostos, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)